Tribunal: TJES
Processo: 5016971-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016971-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERSON DEONISIO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. LOCAL DE OCORRÊNCIA DO FATO. APLICAÇÃO DO ART. 66-A, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234/2002. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que deixou de remeter os autos à Comarca de Viana/ES, sob o fundamento de que o juízo de Vila Velha seria competente para fiscalizar penas em regime fechado. O órgão ministerial sustenta que a competência para apurar as faltas graves praticadas pelo apenado, ocorridas nas dependências da Penitenciária de Segurança Média II (PSME II), é do Juízo de Execuções Penais de Viana/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a apuração de faltas disciplinares de natureza grave cometidas pelo apenado durante o cumprimento de pena em unidade prisional situada em comarca diversa daquela onde tramita a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça consolidam entendimento de que a competência para apuração e julgamento da falta grave é do Juízo da Execução da comarca onde o fato ocorreu, por ser aquele que detém melhores condições para a produção de provas e compreensão das circunstâncias do evento, assegurando maior efetividade e segurança jurídica.

O art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária) dispõe que a competência para a execução penal recai sobre o juízo responsável pela unidade prisional em que o apenado se encontra recolhido, especialmente nos regimes fechado e semiaberto, condicionando a remessa da guia de execução ao trânsito em julgado de eventual decisão e inexistência de pendências.

A remessa da guia de execução antes da conclusão do processo disciplinar afronta o referido dispositivo, devendo o juízo de origem concluir a apuração da falta grave antes de encaminhar os autos ao juízo da nova unidade prisional.

A jurisprudência desta Corte confirma que compete ao juízo do local onde se deu a falta grave processar e julgar o incidente, remetendo-se posteriormente os autos ao juízo do atual recolhimento apenas após o trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016971-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVERSON DEONISIO DA CONCEICAO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão (id 16363033 – seq. 452.1), proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deixou de determinar a remessa dos autos à Comarca de Viana, sob o fundamento de que o Juízo de Vila Velha é competente para a fiscalização das penas em regime fechado, tratando-se, ademais, de hipótese de competência relativa em razão do lugar.

Em suas razões (id 16363033 – seq. 456.2), o órgão ministerial sustenta que, em se tratando de falta grave ocorrida nas dependências da Penitenciária de Segurança Média – PME II, compete ao Juízo da Comarca de Viana o respectivo julgamento.

Consta dos autos que ao apenado foi imposta a pena de 41 (quarenta e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, encontrando-se atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI.

Verifica-se, contudo, que, no decorrer do ano de 2023, o agravante praticou faltas disciplinares de natureza grave enquanto estava custodiado na Penitenciária de Segurança Média II (PSME II).

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à definição da competência territorial para o processamento e julgamento das referidas faltas graves, a fim de se determinar o juízo competente para apreciá-las.

Nesse contexto, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apuração e o julgamento da falta grave competem ao Juízo da Execução da comarca onde o fato ocorreu. Tal orientação decorre do reconhecimento de que o juízo do local da infração possui melhores condições para a produção de provas e para a adequada compreensão das circunstâncias do evento, assegurando, dessa forma, maior efetividade e segurança jurídica ao processo de execução penal.

Não obstante à luz do Código de Organização Judiciária (Lei Complementar nº 234/02), o art. 66-A, §3º, estabelece que a competência para a execução penal é do Juízo responsável pela unidade prisional em que o apenado se encontra recolhido, especialmente nos regimes fechado e semiaberto.

Entretanto, a norma também dispõe que a remessa da guia de execução somente deve ocorrer após o trânsito em julgado de eventual decisão e inexistindo pendências, como a apuração de falta grave.

Nesse sentido, é o entendimento desta corte, conforme os julgados abaixo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE COLATINA PARA JULGAR A FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 66-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ressaltado que a decisão de 1º grau comporta reparo, ante ao princípio da competência territorial da execução penal, expressamente previsto no art. 66-A, do Código de Organização Judiciária (LC 1. 234/02), segundo o qual a competência para processar e julgar as execuções penais e os respectivos incidentes recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado. 2.In casu, competiria ao Juízo de Colatina apurar a falta grave cometida e, posteriormente ao trânsito em julgado da regressão definitiva, encaminhar a execução ao Juízo de Vila Velha. As normas que regem a competência territorial têm como objetivo facilitar a coleta de provas, uma vez que o Juízo responsável pela unidade prisional está mais familiarizado e tem melhor compreensão para avaliar os fatos, devido à sua proximidade com o ambiente e os procedimentos daquela unidade. Além disso, conhece os servidores corriqueiramente envolvidos em ocorrências, o que o torna mais qualificado para individualizar a pena no plano executório, em observância ao princípio da individualização da pena. Deve ser acolhida a tese ministerial de que compete ao Juízo da Comarca de Colatina/ES o julgamento da falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Máxima da Comarca. Recurso conhecido e provido (TJ-ES - 2ª Câmara Criminal, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Agravo de Execução Penal nº 5013543-83.2023.8.08.0000, Data de Julgamento: 01/04/2024).

EMENTA: Conflito negativo de competência. Execução penal. Apenado em regime aberto posteriormente preso preventivamente em unidade prisional de outra região judiciária. Competência do juízo originário para analisar a necessidade de regressão antes de determinar a remessa ao juízo do local de recolhimento atual. Inteligência do § 3º do art. 66-A do Código de Organização Judiciária. Conflito julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado. 1. O Código de Organização Judiciária (Lei Complementar nº 234/02) consagra o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o § 3º do referido dispositivo legal esclarece que essa competência vinculada ao local de recolhimento aplica-se às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, sendo a remessa da guia condicionada ao trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o término de benefício ou a regressão de regime prisional. 2. No caso concreto, a remessa ao juízo diverso deu-se apenas diante da informação acerca da prisão preventiva em outra região judiciária, sem a verificação de eventual pendência ou necessidade de regressão de regime, o que afronta a norma prevista no art. 66-A, § 3º, do referido diploma legal. 3.
À luz dessa norma, compete ao
Juízo de origem
, antes de determinar a remessa ao novo juízo onde o apenado se encontra recolhido,

realizar todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime
, remetendo os autos
somente após o trânsito em julgado de eventual regressão definitiva
. 4. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES.
(
TJES – CJ: 00099402202218080012, Relator: Helimar Pinto, julgado em 17/08/2022, publicado em 25/08/2022
).

Dessa forma, observa-se que, no caso em análise, a remessa da guia foi realizada antes da conclusão do processo disciplinar, razão pela qual o Juízo de origem deveria ter concluído o procedimento relativo à falta grave antes de encaminhar os autos ao juízo competente pela nova unidade prisional.

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de declarar a competência da Vara de Execuções Penais de Viana/ES para julgar e processar a apuração das faltas graves praticadas pelo agravado

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)